Tribunal: CARF
Processo: 13603.723284/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.723284/2010-49
ACÓRDÃO
2002-009.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENTALL CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado
juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723284/2010-49
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte RENTALL
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, no montante de R$ 8.657,16, relativo
às competências 03/2006, 04/2006 e 05/2006, consolidado em 6/12/2010.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 56/60 e com o relatório Discriminativo de
Débito – DD (fls. 5/6), o crédito é referente a diferenças de contribuições devidas
à previdência social, parte dos segurados, incidentes sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês a empregados. Os
valores lançados nas competências foram apurados por meio de arbitramento da
base de cálculo e são relativos à obra de construção civil de responsabilidade da
empresa.
Consta ainda no relatório fiscal que:
A base de cálculo do crédito previdenciário foi apurada com base nas notas fiscais
de serviços emitidas contra a Prefeitura Municipal de Rio Acima/MG, quando da
construção da quadra da Escola Municipal Professora Esmeralda Aleixo, por
empreitada global, Matrícula CEI 50.022.34533/76. Tal aferição foi efetuada em
conformidade com o que determina o artigo 33, da Lei no 8.212/1991 e o salário
de contribuição, por competência, foi apurado pela aplicação do percentual de
40% sobre o valor total das notas fiscais de prestação de serviços (conforme
disposto na citada Lei e na Instrução Normativa RFB, no971, de 13/11/2009,
artigos 450 e 451), uma vez que não há previsão contratual de fornecimento de
material e de equipamentos nos contratos disponibilizados pelo sujeito passivo.
Os fatos geradores da autuação não foram declarados por meio de GFIP e foram
discriminados com os seguintes levantamentos: NF e NF1- NOTA FISCAL.
Também foram lavrados, na mesma ação fiscal, autos de infração por
descumprimento de obrigações acessórias, dentre eles, processos no
13603.723288/2010-27, DEBCAD no 37.275.959-9 (CFL 34 – deixar de escriturar de
forma discriminada por obra os fatos geradores e as contribuições
previdenciárias) e 13603.723289/2010-71, DEBCAD no 37.275.956-4 (CFL 92 –
deixar de elaborar folha de pagamento, GFIP e GPS para cada estabelecimento/obra).
Foram apropriados os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo em Guias de
Recolhimento da Previdência Social-GPS com código de recolhimento “2100” e
“2631”, conforme relatório RADA - Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723284/2010-49
3
Os recolhimentos foram apropriados, preferencialmente, na liquidação das
contribuições cujas bases de cálculo haviam sido declaradas em GFIP, mas que
não foram incluídas no presente lançamento.
Em atendimento ao disposto no Código Tributário Nacional – CTN, artigo 106,
inciso ‘II”, alínea “c” foi efetuada a comparação da multa mais benéfica, por
competência, considerando-se a à legislação antes e após à MP 449/2008 de
3/12/2008, DOU de 4/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de 27/5/2009.
A fiscalização elaborou documentos nos quais, dentre outras informações,
constam, por competência, a demonstração dos valores devidos, os valores das
notas fiscais fatura, a demonstração da apuração das bases de cálculo
previdenciárias (fls. 61/62), o cálculo das multas por incorreções em GFIP e o
comparativo com vistas a aplicar o disposto no CTN, 106, inciso II (fls. 63/71).
A ação fiscal foi precedida do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF (fls.
25/26), do qual foi dada ciência ao contribuinte no dia 15/4/2010 (conforme
assinatura à fl. 26). A documentação para realização do procedimento fiscal foi
solicitada por meio do mencionado TIPF e por meio dos TIF de fls. 27/31.
Cientificado do presente AI em 9/12/2010, conforme assinatura à fl. 2, a autuada
apresentou defesa (fls. 154/157) em 7/1/2011, na qual, basicamente:
Alega ter recolhido todas as contribuições patronais devidas no período
mencionado no auto de infração o que seria comprovado pelos documentos
juntados (anexo 1).
Informa, que ao prestar informações de sua folha de pagamento na GFIP não
individualizou os empregados por obra, contudo, transmitiu as informações via
internet de forma global conforme documentos juntados (anexo 2)
Diz que a autuação foi realizada com base nas notas fiscais emitidas contra a
Prefeitura de Rio Acima (MG) pela construção de quadra da Escola Municipal
Professora Esmeralda Aleixo. Assevera que todos os empregados dessa obra
foram incluídos nas folhas de pagamento global e sendo assim, não se pode
afirmar que deixou de recolher as contribuições previdenciárias patronais
relativas aos empregados dessa obra.
Acrescenta que houve apenas o descumprimento da obrigação tributária
acessória uma vez que desconhecia a necessidade de informar na GFIP os
empregados por obra de forma individualizada e por isso prestou as informações
de forma global.
Alega que o descumprimento de obrigação tributária acessória não pode levar a
nova cobrança de obrigação tributária principal, tendo em vista que prestar
informações e incluir todos os trabalhadores em GFIP sem individualizá-los por
obra não tem o condão de levar a conclusão de que não houve o pagamento do
tributo devido.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723284/2010-49
4
Diz reconhecer seu equívoco, qual seja não elaborar a folha de pagamento
distinta por obra. Diz ainda, reconhecer a legalidade das multas aplicadas nos
Autos de Infração 37.275.949-1, 37.275.955-6, 37.275.956-4 e 37.275.959-9 e,
para quitá-las, pleiteou o seu parcelamento tendo iniciado o pagamento como
comprovam os documentos juntados (anexo 3). Aduz que já esta refazendo a
folha de pagamento distinta por obra e está reenviando a GFIP corrigida como
comprovam os documentos juntados (anexo 4).
Explica que não conseguiu, no prazo para impugnação, refazer todas as GFIP,
razão pela qual pede o prazo de 20 dias para apresentar o que faltou.
Disserta sobre o princípio do non bis in idem e alega que esta sendo cobrada por
um tributo que já foi quitado.
Assevera que os valores lançados nos demonstrativos (planilhas) do auto de
infração referente aos meses de 04/2007, 12/2007 e 13/2007 estão com os
valores errados.
Diz que os valores de folha declarada em GFIP corretos para essas competências
são, respectivamente, R$ 33.606,06, R$ 29.900,80 e R$ 17.665,18.
Requer seja concedido prazo de 20 dias para apresentar a folha de pagamento do
CEI no 50.022.34533/76. Requer ainda seja declarado insubsistente o auto de
infração e seja corrigido os valores das planilhas, bem como seus reflexos.
A 8a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as
contribuições previdenciárias a seu cargo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723284/2010-49
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em relação à multa aplicada restou consignado na decisão que:
Em 4/12/2008, foi publicada a Medida Provisória no 449, de 3/12/2008,
convertida na Lei 11.941, de 27/5/2009, que alterou a redação de vários artigos
da Lei 8.212/1991.
Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/2009, o valor da multa aplicada deverá ser
verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
Assim, o litígio recai sobre a diferenças de contribuições devidas à previdência
social, parte dos segurados, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês a empregados.
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O crédito é referente às diferenças de contribuições devidas à previdência social,
parte dos segurados, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a
qualquer título, no decorrer do mês a empregados em obra de construção civil.
Passa-se a seguir a apreciação das alegações do impugnante.
ARBITRAMENTO Em relação à obra de construção civil identificada sob a matrícula
CEI no 50.022.34533/76 foram lançadas contribuições nas competências 03/2006,
04/2006 e 05/2006 apuradas por arbitramento com base nos valores da notas
fiscais de prestação de serviços.
A Lei no 8.212/1991, de 24/7/1991, dispõe como segue:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...] § 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (grifos
nossos)A definição do que é considerada uma apresentação deficiente está
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723284/2010-49
6
prevista no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6/5/1999:
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. (grifos nossos)
Dentre as formalidades legais que devem ser observadas pelo contribuinte na
elaboração dos seus registros contábeis, estão aquelas estabelecidas pela
legislação previdenciária com vistas a permitir a verificação de que todos os fatos
geradores ocorridos por ocasião da execução ou prestação dos serviços de
construção civil foram declarados e considerados pelo contribuinte para o
recolhimento das contribuições respectivas.
Especificamente, a Lei no 8.212/1991 determina que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...] II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; (grifos
nossos)
Detalhando tal formalidade o RPS estabelece que:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
[...] II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...] §13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições,
devendo, obrigatoriamente:
[...] II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723284/2010-49
7
Com relação a obras de construção civil, a Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009, vigente na época do lançamento, estabelece que:
Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
[...] II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma
estabelecida no § 5o do art. 47;
[...] § 1o Nas situações previstas no caput, a base de cálculo aferida indiretamente
será obtida:
I - mediante a aplicação dos percentuais previstos nos arts. 336, 451 e 455, sobre
o valor da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços ou sobre o
valor total do contrato de empreitada ou de subempreitada; II - pelo cálculo do
valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao padrão de enquadramento
da obra de responsabilidade da empresa e proporcional à área construída; III - por
outra forma julgada apropriada, com base em contratos, informações prestadas
aos contratantes em licitação, publicações especializadas ou em outros elementos
vinculados à obra, quando não for possível a aplicação dos procedimentos
previstos nos incisos I e II.
No presente caso, verifica-se, pela leitura do relatório fiscal, que o impugnante,
relativamente à obra em comento, não elaborou folhas de pagamento ou GFIP
por obra de construção civil, tendo sido, inclusive, autuado pelo descumprimento
dessas obrigações acessórias.
Com base no relatório fiscal dos autos do processo 13603.723288/2010-27, AI CFL
34 de R$ 14.317,78, de 9/12/2010 (juntado às fls. 1.478/1.480), em relação ao
qual o contribuinte foi cientificado de forma conjunta com o auto de infração ora
combatido (conforme comprova documento de fl. 1.477), constata-se que a
fiscalização autuou o impugnante por ter deixado de efetuar o registro contábil
dos fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma discriminada por
estabelecimento da empresa e por obra de construção civil.
O contribuinte, cientificado dessas autuações no dia 9/12/2010 não se insurgiu,
pelo contrário, na impugnação apresentada nestes autos, manifestou sua
concordância com o procedimento fiscal a esse respeito. Tendo, inclusive,
requerido a concessão de um prazo de 20 dias para apresentar folhas de
pagamento distintas para a obra matrícula CEI no 50.022.34533/76.
Assim, considerando-se as normas citadas e que restou comprovado que o
contribuinte não efetuou a contabilização dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias por obra e que não possui folhas de pagamento distintas por obra;
restando impossibilitada a comprovação de que houve o recolhimento das
contribuições devidas em relação a obra com matrícula CEI no 50.022.34533/76,
está correto o procedimento fiscal.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723284/2010-49
8
Dessa feita as alegações do impugnante no sentido contrário não podem ser
acolhidas.
Depreende-se das normas citadas que a retificação das GFIP (que o impugnante
pretende demonstrar com a juntada de cópias de algumas delas) e a elaboração
de folhas de pagamento distintas por obra após o encerramento do procedimento
fiscal não tem o condão de tornar dispensável o arbitramento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1505
DF CARF MF
Original